Tribunal: STF
Processo: ADI 6429
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 3. Associação Nacional dos Auditores-Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal –ANAFISCO. 4. Ilegitimidade ativa. Heterogeneidade da composição. Ausência de caráter nacional. 5. Ausência de pertinência temática. 6. Embargos de declaração rejeitados.